Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-68.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tratamento médico – Autora portadora de câncer de mama - Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.